Tribunal: CARF
Processo: 13925.000314/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000314/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
AMARO HEISS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte e devidamente
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, são passíveis de dedução dos
rendimentos recebidos de trabalho não-assalariado.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF 108.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-009.993, de 15 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
13925.000313/2010-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000314/2010-11
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000314/2010-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão julgado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte e devidamente
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, são passíveis de dedução dos
rendimentos recebidos de trabalho não-assalariado.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício.

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso voluntário
reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma da decisão de primeira instância.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do
Decreto no 70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O recurso não abrange as glosas relativas às despesas com aquisição de
aparelho celular e com propaganda, portanto não serão objeto de análise
do voto ora proferido, dado que tais despesas são tratadas como matéria
não impugnada, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10
de dezembro de 1997:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).

II.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.
Preliminar
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000314/2010-11

Descrição detalhada das glosas realizados e seus valores. Devido
enquadramento legal, com referência aos dispositivos legais infringidos,
é elemento suficiente para amparar a exigência fiscal e possibilita ao
contribuinte a sua plena defesa.

Sujeito passivo rebate meticulosamente as infrações a ele imputadas.

Não cabimento de nulidade da Notificação Fiscal por falta da descrição
da exigência fiscal.

Das Despesas de Livro-Caixa (art. 75 e 76 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99)/ Decreto no 3.000/1999.
Contribuinte atuando como autônomo, sem vínculo empregatício.
Observados os requisitos legais, permite-se a dedução das despesas
incorridas para a realização das suas atividades, desde que devidamente
escrituradas em livro-caixa e comprovadas por meio de documentação
hábil e idônea.
Análise de atendimento a tais requisitos:
Prestadores de Serviços Autônomos: não havendo nos autos os
contratos de prestação de serviços que atestem as atividades seria
desempenhadas, individualmente, pelos auxiliares, não é possível
caracterizar a correspondente despesa de custeio como necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Mantida a glosa relativa aos pagamentos declarados como realizados a
terceiros, sem vínculo empregatício.
Dos Combustíveis – Despesas com Peças e IPVA de Veículos (art. 6o
da Lei 8.134/90)
Não há como se considerar dedutíveis as despesas com combustíveis e
manutenção de veículos, dado que a sua dedutibilidade é estabelecida,
de maneira excepcional, a representantes comerciais, considerados
imprescindíveis para a consecução de seus objetivos profissionais.

Da Cobrança de Juros sobre a Multa de Ofício (art.161 do CTN)
Aplicação da Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Por todo o exposto, voto conhecer do recurso e, no mérito, por negar-
lhe provimento.

Conclusão
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.000314/2010-11

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Fl. 889
DF CARF MF
Original